Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. No caso, os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, aliados aos demais elementos de prova, confirmam que o acusado vendeu e trazia consigo entorpecente, para fins de difusão ilícita.

2. O contexto em que o réu foi preso evidencia a situação de traficância e não o uso pessoal da substância entorpecente. Em que a pequena quantidade de droga apreendida na posse do acusado, o local em que realizada a sua abordagem (ponto conhecido de tráfico de drogas), as imagens juntadas aos autos atestando a transação do acusado com um usuário de drogas, as próprias declarações extrajudiciais do usuário que admitiu ter adquirido entorpecente do acusado, bem como as informações colhidas pela polícia de que o acusado, sendo monitorado, era procurado por outras pessoas que aparentavam ser usuários, além do que, estava fazendo trocas de objetos e dinheiro, ajudado por indivíduo não identificado, são fatores/circunstâncias que permitem concluir que o réu não estava portando droga unicamente para seu consumo pessoal, mas sim, com a intenção de difusão ilícita. Inviável, pois, a desclassificação da conduta do acusado para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

3. Não estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, incabível a desclassificação da conduta de tráfico para aquela de uso compartilhado de drogas.

4. Em que pese a quantidade de pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes do acusado impedem a adoção do regime inicial semiaberto, devendo ser mantido o regime inicial fechado estabelecido na sentença.

5. Penas bem dosadas, atendidos os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.